Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712639-03.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ante a certidão de ID 57383530 informando a necessidade de expedição de Carta Precatória para cumprimento da decisão que deferiu de ID 57382391, DOU FORÇA DE CARTA PRECATÓRIA à decisão de ID 57382391. Cumpra-se. Brasília,29 de março de 2024 18:20:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista